Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703996-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADELINA PEREIRA LOPES DA SILVA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O cerne da controvérsia é definir a legalidade ou não da supressão remuneratória promovida pelo Distrito Federal, o qual, a partir de abril de 2019, deixou de realizar o pagamento da Gratificação em Políticas Sociais – GPS à parte autora. A recorrente, que recebe pensão previdenciária desde o ano de 2007 (com homologação pelo TCDF em 27/03/2008), defende que já se consumou a decadência do direito de o Distrito Federal suprimir qualquer verba de seu contracheque. No Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701016-44.2020.8.07.9000, a Presidente da TUJ, ao reconhecer a existência de divergência entre a 1a e a 2a Turmas Recursais do TJDFT, determinou a suspensão de todos os feitos que tratem sobre a referida matéria. Deste modo, cumpra-se a determinação de sobrestamento e aguarde-se o julgamento do IUJ supracitado. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito